Tribunal: STF
Processo: HC 61210
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. PENA CONCRETIZADA NO ACÓRDÃO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO, QUE, DELA, NÃO
RECORREU. EMBORA AINDA NÃO PUBLICADO O ACÓRDÃO, SOMENTE, O RÉU
PODERIA AINDA RECORRER. REDUZIDA A PENA, PELO TRIBUNAL, PARA DOIS
ANOS, JA FLUIU PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS, A DATA DO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS, A CONTAR DA SENTENÇA. CÓDIGO PENAL, ARTS. 110, SEUS
PARAGRAFOS, 109, V E 117, IV. HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA DECLARAR
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA DA PENA PRINCIPAL.